Tribunal: CARF
Processo: 19311.000589/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.000589/2010-41
ACÓRDÃO
1202-001.705 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS RODA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os autos de infração e seus anexos descrevem adequadamente os fatos
objeto da ação fiscal e indicam os dispositivos legais que o respaldam,
preenchendo todos os requisitos legais; ainda, o contribuinte foi
cientificado de todos os atos do processo e regularmente intimado em
diligências fiscais e para apresentação de defesa, não havendo que se falar
em nulidade da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.705 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000589/2010-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IRMAOS RODA LTDA. contra o
Acórdão n. 16-86.812 - 7a Turma da DRJ/SPO (fls. 175-179) que julgou improcedente a
impugnação da ora recorrente, mantendo integralmente os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS lançados de ofício, por arbitramento, tomando como base a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte ( fls. 59-62) e especificados nos itens 1 e 2 do Relatório Fiscal (fls.
110-114), perfazendo o valor original de R$ 156.292,68.
As razões de impugnação, apresentada em estrutura de tópicos pelo contribuinte,
está transcrita integralmente nos prints abaixo:

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.705 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000589/2010-41
3
O inconformismo do contribuinte foi rechaçado pelo Acórdão da DRJ, e,
permanecendo irresignada, após regularmente intimada em 30/05/2019 (Aviso de Recebimento
de fl. 184), a empresa ofertou Recurso Voluntário, em 17/06/2019, conforme Termo de Solicitação
de Juntada (fls. 186).
As razões do Recurso Voluntário estão integralmente apresentadas nos prints que
seguem, inclusive quanto à dedução do pedido:

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.705 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000589/2010-41
4
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72; contudo, deve ser conhecido apenas na parte relativa ao pleito de
nulidade da autuação.
Isso porque, exceto quanto à alegação de nulidade da autuação, arguida na
preliminar recursal, não é possível a compreensão do quanto alegado pela insurgente; com efeito,
as razões recursais de mérito (elencadas na estrutura de tópicos apresentada em print no relatório
deste acórdão), faz referência a dispositivos legais da Constituição e do Código Tributário, para
pleitear o “arquivamento do processo”, não sendo minimamente compreensível – apesar do
esforço desta Relatora, em homenagem ao direito de petição, ao devido processo legal e à busca
pela verdade – a relação dessas disposições com os fatos que foram trazidos no presente processo
pela fiscalização e que ensejaram as autuações.
Dito isso, estando o conhecimento recursal restrito à alegação da nulidade, deve-se,
nesse ponto, aderir-se a tudo quanto esposado no Acórdão de Impugnação, na forma do art. 114,
§ 12, do RICARF, sendo despiciendos acréscimos de fundamentação, notadamente ante a
parqueza e precariedade da elaboração das razões da peça recursal pela parte a quem
aproveitaria o esforço dialógico:

Quanto às alegações do contribuinte temos a esclarecer:
20. Embora a empresa alegue que não foi informada a respeito das
infrações cometidas bem como quanto à fundamentação legal, verificamos
exatamente o contrário, encontra-se plenamente caracterizado e
informado o procedimento fiscal no Relatório que acompanha o Auto de
Infração, bem como a legislação aplicável encontra-se ali consignada.
21. Assim, foi procedido o arbitramento para que fossem apurados os
valores devidos de IRPJ do período de 01/2008 a 12/2008 com base nas
Declarações de Compensação apresentadas, uma vez que o Livro Diário da
empresa mostrou-se imprestável para apuração do quanto devido, por
conter inúmeras irregularidades, conforme descrito no Termo de
Constatação às fls. 14/15.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.705 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000589/2010-41
5
22. A empresa também deixou de entregar a DCTF relativa ao período em
questão, vindo a fazê-lo em 26/04/2010, portanto após o início da ação
fiscal e, com valores zerados para todas as competências.
23. Não procedem as alegações da empresa de que estaria isenta dos
tributos federais e estaria sujeita somente ao ISSQN, uma vez que mesmo
as Microempresas estão sujeitas aos Tributos Federais, não restando
qualquer razão à recorrente.
24. As multas e juros constantes do Auto de Infração estão em perfeita
consonância com a legislação de regência devendo ser aplicadas.
25. Importante salientar que o Auditor Fiscal solicitou que a empresa se
manifestasse a respeito dos processos por ela mencionados e não obteve
êxito.
26. As alegações da empresa são completamente aleatórias e o
contribuinte evoca nulidade, denúncia espontânea, ilegalidade e
inconstitucionalidade de maneira genérica para reafirmar que não estaria
sujeita aos tributos federais e sim somente ao ISSQN, dizendo inclusive que
é ME, quando na verdade ela própria em sua DIPJ ano calendário de 2008
(vide fls. 11) informa que estaria enquadrada no Lucro Presumido.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida,
pelo seu desprovimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 218
DF CARF MF
Original